Tribunal: CARF
Processo: 19647.008016/2009-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO ALVARES FEITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-05-02

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19647.008016/2009-30
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.627 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
02 de abril de 2024
Recorrente
MARIA CARMELITA MARTINS MACHADO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
DEDUÇÃO
DA
BASE
DE
CÁLCULO.
DESPESAS
MÉDICAS.
CONDIÇÕES.
Somente são dedutíveis, para fins de apuração da base de cálculo do Imposto
sobre a Renda de Pessoa Física, as despesas médicas pagas em benefício do
contribuinte titular ou de seus dependentes, desde que devidamente
comprovadas mediante documentação hábil e idônea. A legislação tributária
não confere aos recibos valor probante absoluto, sendo permitido à fiscalização
exigir elementos adicionais de prova que demonstrem a efetividade do
pagamento e da realização do serviço.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Alvares Feital - Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Francisco Nogueira Guarita, Carlos Eduardo Fagundes de Paula,
Thiago Alvares Feital, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19647.008016/2009-30
Fl. 84
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.627 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.008016/2009-30

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Em desfavor da contribuinte acima identificada foi emitida a Notificação de
Lançamento de Imposto de Renda Pessoa Física n° 2007/604450513424074- DRF/
RECIFE, com a exigência imposto de renda suplementar/2007 no valor total de R$
3.400,01.
2. De acordo com a DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL que
acompanha a Notificação, foram apuradas pela fiscalização as infrações abaixo
descritas, aos dispositivos legais mencionados.
2.1 Dedução Indevida de Despesas Médicas.
Glosa do valor de R$ 12.363,68, indevidamente deduzido a titulo de Despesas Médicas,
por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua dedução.
Enquadramento Legal: Art. 8o, inciso II, alínea "a", e §§ 2o e 3o, da Lei no 9.250/95;
arts. 43 a 48 da Instrução Normativa SRF no15/2001, arts. 73, 80 e 83, inciso II do
Decreto no 3.000/99 - RIR/99.
COMPLEMENTAÇÃO DA DESCRIÇÃO DOS FATOS
Lançado valor de acordo com documentação apresentada.
3. Devidamente cientificada e inconformada com o lançamento, a notificada apresentou
a impugnação de fls.02/04 que traz as seguintes argumentações:
- que acha estranha a informação da autuação de que não apresentara a comprovação
das despesas médicas à Receita Federal, uma vez que, assim que recebera a intimação
fiscal para a apresentação de tais comprovações, compareceu à Delegacia da Receita
Federal de Recife e lá entregou no Centro de Atendimento, os comprovantes de
despesas médicas emitidos pela ASSEFAZ, nos quais constam as despesas médicas
realizadas;
- que à época suas despesas médicas da Assefaz eram pagas como dependente de meu
falecido esposo, Nivaldo Rodrigues Machado, que veio a falecer em janeiro de 2006.
Por isso em tais comprovantes constam as despesas dele, suas e de seu filho, todos
dependentes junto à Assefaz;
- que as despesas eram debitadas diretamente da nossa conta conjunta existente no
Banco do Brasil;
- que deste modo, não entende porque as despesas médicas, efetivamente realizadas e
comprovadas, não foram aceitas pela Receita Federal, mais ainda, quando o plano de
saúde em questão é dos próprios funcionários do Ministério da Fazenda;
- por todo o exposto, requer a revisão da autuação, uma vez baseada em premissa não
existente, qual seja, a de que não foram comprovadas as despesas médicas realizadas e
cancelada a Notificação de Lançamento ora impugnada.

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2006
DEDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. DESPESAS MÉDICAS. CONDIÇÕES.
Fl. 85
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.627 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.008016/2009-30

Somente são dedutíveis, para fins de apuração da base de cálculo do Imposto sobre a
Renda de Pessoa Física, as despesas médicas pagas em benefício do contribuinte titular
ou de seus dependentes, desde que devidamente comprovadas mediante documentação
hábil e idônea. A legislação tributária não confere aos recibos valor probante absoluto,
sendo permitido à fiscalização exigir elementos adicionais de prova que demonstrem a
efetividade do pagamento e da realização do serviço.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Cientificado da decisão de primeira instância em 24/06/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 30/11/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese:
a) cerceamento de defesa por nulidade da intimação;
b) que o recurso voluntário é tempestivo, conforme documentos juntados aos
autos; e
b) que as despesas médicas estão comprovadas nos autos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Alvares Feital - Relator(a)
O litígio recai sobre a dedução de despesas médicas no valor de R$ 12.363,68.
Inicialmente, é preciso analisar a tempestividade do recurso apresentado em
30/11/2015. A este respeito, afirma o recorrente (fl. 64):

Contra este débito havia sido apresentada impugnação dirigida à DRJ/Recife da qual
nunca foi cientificada esta contribuinte. Devido a minha idade um de meus filhos
buscou informações junto à Receita Federal e descobriu que a impugnação apresentada
foi considerada intempestiva e que foi mantido o valor da autuação.
Ocorre, no entanto, que nunca tive ciência deste indeferimento e, consegui descobrir
que a carta enviada a meu domicílio foi devolvida e a intimação foi realizada por edital.
Ora, não é preciso maiores argumentos para demonstrar que a intimação por edital foi
absolutamente descabida. Tanto é assim que a carta de cobrança do débito foi recebida
normalmente na portaria do meu condomínio no mesmo endereço encaminhado
anteriormente e que foi estranhamente devolvido pelos correios e que é o endereço que
consta no cadastro do meu CPF já a muitos anos.
Pelo exposto, comprovado que a intimação do julgamento da DRJ/recife, realizada por
meio de edital está eivada de nulidade em função de ter sido desrespeitada a norma do
decreto n° 70.235/72, restando claro que o endereço constante da intimação devolvida
pelos correios é o mesmo onde resido e onde, posteriormente, foi recebida a intimação
da cobrança.
Demonstra-se, assim, o cerceamento do direito de defesa da ora recorrente, devendo os
atos posteriores a intimação que foi incorretamente devolvida pelos correios serem
anulados e encaminhado o processo ao Conselho administrativo de Recursos Fiscais em
Brasília para que seja analisado o presente recurso voluntário.
Fl. 86
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.627 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.008016/2009-30

Analisando os autos, verifico que à fl. 37 consta Aviso de Recebimento, referente
à Intimação n.o 1481/2013. Nesse, o agente de correios informou (em 16/09/2013) que o
documento não foi recebido, nos seguintes termos: “Não existe o número indicado”. À fl. 50 dos
autos encontra-se outro Aviso de Recebimento, desta vez relativo à Carta de Cobrança n.o
724/2015, emitida em decorrência do Termo de Perempção à fl. 45. Este último aviso, foi
recebido normalmente em 10/08/2015. Uma vez que as duas correspondências foram destinadas
ao mesmo endereço, o motivo lançado no Aviso de Recebimento da Intimação n.o 1481/2013 é
insubsistente. O “número indicado” pela recorrente existe. Logo, a intimação se deu de maneira
irregular — por ser inaplicável ao caso a intimação por edital — o que não pode prejudicar o
contribuinte.
O presente recurso deve ser então considerado tempestivo, anulando-se os atos
decorrentes do Termo de Perempção à fl. 45. Acolhida a preliminar de tempestividade, conhece-
se do recurso, de modo que se torna supérflua a preliminar de cerceamento de defesa arguida
pela recorrente.
Em relação ao mérito, tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal
basicamente os mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do artigo 114, §12, I
da Portaria MF n.o 1.634/2023, reproduzo no presente voto a decisão de 1a instância com a qual
concordo e que adoto:

4. A impugnação atende aos requisitos de admissibilidade, portanto dela tomo
conhecimento.
Das Glosas das Despesas Médicas
5. Desta forma, assim dispõe art. 80 do Regulamento do imposto de Renda aprovado
pelo Decreto no 3.000, de 1999, cuja matriz legal é o art. 8o, da Lei no 9.250, de 1995,
que assim determina, verbis:
“Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;( o grifo não é do original)
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento.”
6. Da leitura do dispositivo legal supramencionado, infere-se em seu § 1o, incisos II e
III, que a dedução a título de despesas médicas restringe-se aos pagamentos efetuados
pelo contribuinte, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes e devem ser
comprovadas por meio de recibos ou qualquer outro documento que contenha a
indicação do nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas -
CPF ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu.
7. Note-se que as exigências dos requisitos acima não são excludentes, mas
cumulativas, o que significa que a falta nos recibos apresentados, de qualquer um deles
torna-os imprestáveis para a comprovação dessas despesas.
Fl. 87
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-011.627 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.008016/2009-30

9. A contribuinte, em sua impugnação assevera que apresentara à fiscalização, quando
intimada, os comprovantes das despesas médicas relativas a Planos de Saúde pagas à
Assefaz e que estas correspondem a despesas realizadas e descontadas na sua conta-
corrente conjunta com o seu falecido esposo, sr. Nivaldo Machado. Informa, ainda, que
essas despesas têm como beneficiários, o Sr.Nivaldo, ela, a notificada, e o seu filho, que
figura como dependente junto à Assefaz.
10. Feitas essas considerações passo a analisar à luz da legislação precitada, os
comprovantes apresentados pela contribuinte e constantes do Dossiê/Malha/IRPF em
nome da contribuinte e por mim anexado às fls.18/28 do presente processo.
11. Os comprovantes acima, correspondem a 03 Declarações expedidas pela Assefaz-
CNPJ no 00.628.107/0001-89, os quais contêm as seguintes informações, que
transcrevo: (copiado por imagem)
DECLARAÇÃO I

DECLARAÇÃO II

DECLARAÇÃO III

12. Da leitura das Declarações acima, chega-se às seguintes conclusões: i) os
pagamentos eram realizados pelo Sr. Nivaldo Rodrigues Machado, sob a forma de
débito em conta-corrente conforme ela mesma afirma; ii) a Sra. Maria Carmelita figura
apenas como dependente do Sr.Nivaldo junto à Assefaz, já que não é sua dependente
perante o Imposto de Renda, uma vez que declara em separado deste; iii) o Sr.Antonio
Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-011.627 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.008016/2009-30

Carlos Martins Machado, não é dependente da contribuinte, apenas figura como
dependente do Sr. Nivaldo Machado junto à Assefaz.
13. Assim, a princípio, essas despesas somente poderiam ser deduzidas pelo Sr.
Nivaldo Machado, mesmo a sra. Carmelita não sendo sua dependente na Declaração de
Ajuste Anual do Imposto de Renda do exercício de 2007, desde que não utilizadas por
ela em sua declaração, conforme se depreende da resposta à Pergunta no 356 do caderno
de Perguntas e Respostas do Imposto de Renda da Pessoa Física de 2007, editado pela
RFB e disponível em seu sítio na internet, que transcrevo.
356 — O contribuinte, titular de plano de saúde, pode deduzir o valor integral pago
ao plano, incluindo os valores referentes ao cônjuge e aos filhos quando estes
declarem em separado?
Como regra geral, somente são dedutíveis na declaração os valores pagos a planos de
saúde de pessoas físicas consideradas dependentes perante a legislação tributária e
incluídas na declaração do responsável em que forem consideradas dependentes.
Contudo, na hipótese em que o outro cônjuge ou os filhos constarem do plano, e,
embora podendo ser considerados dependentes perante a legislação tributária,
apresentarem declarações em separado no modelo completo, o valor integral pago ao
plano pode ser deduzido na declaração de ajuste do titular do plano, desde que não
seja utilizado como dedução nas declarações do outro cônjuge ou dos filhos.
14. Pesquisando-se nos sistemas informatizados desta RFB, constatei que foi
apresentada em nome do sr. Nivaldo Rodrigues Machado- CPF no 001.717.274-87, no
exercício de 2007, a Declaração de isento, para simples regularização, não sendo
utilizada, portanto, a dedução em discussão.
15. Pelas razões acima, e levando-se em consideração que o Sr..Antonio Carlos Martins
Machado não é dependente da notificada em sua DIRPF/2007, e tampouco, e pelas
razões óbvias, o Sr. Nivaldo Rodrigues Machado, somente poderá ser deduzida na
declaração referenciada, a título de Despesas médicas com Planos de Saúde, a parcela
de R$ 3.716,32 a ela correspondente no Plano de Saúde da Assefaz, estando correta,
portanto, a glosa efetuada pela fiscalização
[...]

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, rejeito a preliminar
suscitada e, no mérito, nego-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Alvares Feital

Fl. 89
DF CARF MF
Original